Tribunal: TJES
Processo: 0000540-31.2020.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000540-31.2020.8.08.0040
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO NERES DA ROCHA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.

ROUBO MAJORADO.
VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CONFIRMADO PELA VÍTIMA EM JU
Í
ZO. VALIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS DE DATIVO DEVIDOS
. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. A jurisprudência atual do STJ é no sentido de que
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.235.904/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023).

2.
In casu,
observa-se que no reconhecimento pessoal e por fotografia realizado pela vítima em sede policial, fora observado, por analogia, o procedimento previsto no art. 226 do CPP, e que o ofendido, em Juízo, reconheceu o réu e ratificou as declarações e o reconhecimento do réu realizados em sede inquisitiva, o que demonstra a regularidade do procedimento.

3. Em relação à absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, melhor sorte não assiste à Defesa, porquanto, como já mencionado neste voto, restou ela corroborada pela prova oral coligida, em especial os depoimentos da vítima prestados tanto em esfera policial quanto em sede judicial, os quais apontam o ora apelante como autor do roubo pelo qual foi condenado.

4. Diante dos serviços efetivamente prestados pelo defensor dativo nomeado em grau recursal, necessária a condenação do Estado ao pagamento de verba honorária, e, quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por BRUNO NERES DA ROCHA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas penas do art. 157, § 2º, incisos II e V, do CP e §2º-A, inciso I do CP e art. 244-B da Lei 8.069/90 c/c art. 69 do CP. Foi fixada ao acusado a pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime semiaberto, e a pena de multa de 16 (dezesseis) dias-multa.

A Defesa, nas razões recursais, suscita nulidade por violação ao art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal do acusado, requerendo a absolvição por ausência de provas suficientes da autoria delitiva. Ao final, pugna pelo arbitramento de honorários pela atuação do defensor dativo em grau recursal.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (ID 4273926).

Manifestação da Procuradoria do Estado pela fixação dos honorários com base na razoabilidade e proporcionalidade dos serviços prestados (ID 4368701).

É o relatório.

À revisão, nos termos do art. 613, I, do CPP.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por BRUNO NERES DA ROCHA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas penas do art. 157, § 2º, incisos II e V, do CP e §2º-A, inciso I do CP e art. 244-B da Lei 8.069/90 c/c art. 69 do CP. Foi fixada ao acusado a pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime semiaberto, e a pena de multa de 16 (dezesseis) dias-multa.

A Defesa, nas razões recursais, suscita nulidade por violação ao art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal do acusado, requerendo a absolvição por ausência de provas suficientes da autoria delitiva. Ao final, pugna pelo arbitramento de honorários pela atuação do defensor dativo em grau recursal.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (ID 4273926).

Manifestação da Procuradoria do Estado pela fixação dos honorários com base na razoabilidade e proporcionalidade dos serviços prestados (ID 4368701).

Pois bem, a jurisprudência atual do STJ é no sentido de que
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.235.904/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023).

In casu,
observo que no reconhecimento do réu realizado pela vítima Otomiranda em sede policial, fora observado, por analogia, o procedimento previsto no art. 226 do CPP, uma vez que a vítima, além de descrever características do réu, o reconheceu através de foto e pessoalmente no quarto de reconhecimento da Delegacia, apontando-o como a pessoa que lhe rendeu mediante arma de fogo, lavrando-se termo nos autos do ocorrido.

O ofendido, em Juízo, ratificou as declarações e o reconhecimento do réu realizados em sede inquisitiva, o que, a meu ver, demonstra a regularidade do procedimento. Confira-se:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTOS PESSOAIS E FOTOGRÁFICO REALIZADOS EM SEDE EXTRAJUDICIAL DEVIDAMENTE RATIFICADOS EM JUÍZO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Com efeito, "ainda que o reconhecimento do Réu na fase policial não tenha observado as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, se for posteriormente ratificado pelas vítimas no curso da instrução judicial, não há falar em absolvição do Réu em decorrência da suscitada nulidade do procedimento, sendo plenamente válido para comprovar a autoria delitiva, especialmente quando aliado às demais provas constantes dos autos, como na hipótese em epígrafe" (AgRg no HC n. 608.756/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 19/10/2020). II - Como bem observado pelo acórdão recorrido, "a própria redação do art. 226, II, do CPP não exige a obrigatoriedade de a pessoa a ser reconhecida seja colocada ao lado de outras com características físicas semelhantes, mormente porque a redação do artigo refere-se à "possibilidade" e não a "obrigatoriedade" do cumprimento de tal regra. Assim, não se tratando de regra cogente, sua inobservância não pode gerar nulidade absoluta" (fl. 533), ainda mais porque devidamente ratificada em Juízo. III - Dessa forma, tendo sido comprovada a participação do envolvido na empreitada criminosa pelo reconhecimento fotográfico, ratificado em juízo, e outras provas - depoimentos da vítima -, não há como afastar a condenação. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no REsp n. 1.953.126/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 5/11/2021)

Não desconheço que atualmente o STJ orienta que
“o reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo”
(STJ, HC n. 598.886/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Dje de 18/12/2020).

Tal orientação, contudo, não deriva de precedente judicial vinculante e, portanto, não é de observância obrigatória por esta Corte. Ademais, no caso, o réu foi reconhecido pela vítima em Juízo, merecendo destaque ainda o depoimento do policial militar que atendeu a ocorrência o qual relatou que a vítima afirmou na data do fato ter condições de reconhecer o autor do crime por estar com o rosto descoberto.

Rejeito, assim, a nulidade suscitada.

Em relação à absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, melhor sorte não assiste à Defesa, porquanto, como já mencionado neste voto, restou ela corroborada pela prova oral coligida, em especial os depoimentos da vítima prestados tanto em esfera policial quanto em sede judicial, os quais apontam o ora apelante como autor do roubo pelo qual foi condenado.

Diante dos serviços efetivamente prestados pelo defensor dativo nomeado em grau recursal, necessária a condenação do Estado ao pagamento de verba honorária, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 006180036409, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021
.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Nesse sentido:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 030210011661, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190010206, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022
.

In casu,
sem deixar de considerar o zelo do profissional, mas tendo em vista, também, que não se trata de causa de natureza complexa e que a advogada dativa praticou apenas um ato em fase recursal (apresentação das razões apelatórias), reputo suficiente o arbitramento da verba em R$ 600,00 (seiscentos) reais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, apenas para fixar honorários em prol do defensor dativo pela atuação em grau recursal, na ordem de R$ 600,00 (seiscentos reais).

É como voto.